Tribunal: TJMT
Processo: 0000449-90.2016.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000449-90.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento médico-hospitalar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[WISSEM KHALIL - CPF: 820.940.981-68 (APELANTE), WILLIAM KHALIL - CPF: 842.967.121-87 (ADVOGADO), OMAR KHALIL - CPF: 697.163.821-20 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), JOAQUIM FELIPE SPADONI - CPF: 797.300.601-00 (ADVOGADO), WISSEM KHALIL - CPF: 820.940.981-68 (APELADO), WILLIAM KHALIL - CPF: 842.967.121-87 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELANTE), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO DA UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO E JULGOU PREJUDICADO DO WISSEM KHALIL.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE.
CIRURGIA CARDÍACA EM HOSPITAL NÃO CREDENCIADO.
REEMBOLSO DE DESPESAS MÉDICAS.
QUESITOS SUPLEMENTARES. IMPUGNAÇÃO AO LAUDO PERICIAL NÃO APRECIADA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. PREJUDICADA A ANÁLISE DO MÉRITO. SENTENÇA ANULADA.

I. Caso em exame

1. Recursos de apelação interpostos contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, determinando à operadora a autorização e o custeio de cirurgia cardíaca em hospital não credenciado na cidade de São Paulo, mas afastando o pleito indenizatório. Por um lado, questiona-se a distribuição dos ônus sucumbenciais, sustentando que, tendo obtido êxito no pedido principal, decaiu apenas de parte mínima, devendo a operadora arcar integralmente com as custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC. Doutro lado, sustenta-se preliminar de cerceamento de defesa e a legalidade da negativa de cobertura em hospital não credenciado e a limitação do reembolso aos valores da tabela do plano.

II. Questão em discussão

2. A questão preliminar em discussão consiste em saber se configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide sem a apreciação do pedido de complementação da prova pericial formulado pela operadora de plano de saúde, especificamente quanto à caracterização ou não de situação de urgência/emergência no procedimento realizado pelo autor.

III. Razões de decidir

3. art. 469 do CPC faculta expressamente às partes a apresentação de quesitos suplementares durante a diligência pericial, os quais poderão ser respondidos pelo perito previamente ou em audiência de instrução e julgamento, assegurando o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.

4. O artigo 477, § 2o, do CPC faculta às partes a apresentação de quesitos complementares após a juntada do laudo pericial, com a finalidade de serem prestados esclarecimentos necessários, não havendo que se falar em preclusão, posto que apenas com a apresentação do laudo as partes têm conhecimento de seu teor e podem avaliar a necessidade de esclarecimentos.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que, não estando a matéria suficientemente esclarecida após a apresentação do laudo pericial, poderão as partes formular quesitos suplementares ou nova perícia poderá ser realizada, tendo por objeto os mesmos fatos, com vistas à correção de omissões ou equívocos constatados na primeira perícia.

6. O magistrado de primeiro grau, ao proferir sentença, não apreciou o pedido de complementação pericial formulado pela operadora, tampouco determinou que o perito respondesse aos quesitos suplementares apresentados, configurando inegável omissão que violou os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

7. No caso em análise, a complementação da prova pericial era imprescindível para esclarecer questão técnica fundamental para o deslinde da controvérsia: se o procedimento realizado pelo autor configurava ou não situação de urgência/emergência que justificasse o atendimento fora da rede credenciada, considerando o lapso temporal entre o diagnóstico e a realização do procedimento.

8. O direito à produção de provas é corolário dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa (art. 5o, LV, CF), não podendo ser obstado quando a prova requerida é pertinente e potencialmente capaz de influir na formação do convencimento do julgador.

IV. Dispositivo e tese

8. Preliminar de cerceamento de defesa acolhida, com anulação da sentença recorrida e determinação de retorno dos autos à origem.

Tese de julgamento:

"

"Configura cerceamento de defesa a prolação de sentença sem a apreciação de pedido de complementação da prova pericial mediante quesitos suplementares apresentados tempestivamente pela parte, quando destinados a esclarecer aspectos técnicos relevantes e potencialmente capazes de influir no deslinde da controvérsia, violando os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LV; CPC, arts. 86, parágrafo único, 469 e 477, § 3o; Lei no 9.656/98, art. 12, VI.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.175.317/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 07.05.2013; TJ-MT, Apelação Cível no 00048642120168110008, Rel. Des. Maria Helena Gargaglione Povoas, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 18.09.2024; TJ-SP, AI no 2264774-60.2019.8.26.0000, Rel. Des. Nelson Jorge Júnior, 13a Câmara de Direito Privado, j. 21.02.2020; TJ-DF, AI no 07033868820248070000, Rel. Des. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, j. 19.06.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES.

LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recursos de apelação
interpostos por
WISSEM KHALIL
(id. 318084888) e
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
(id. 318084891) contra a sentença proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá (id. 318084876), que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais.

Na sentença, o magistrado determinou que a
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
autorizasse/custeasse a "Cirurgia da Aorta Ascendente com Troca Valvar", e demais tratamentos médicos e hospitalares, pela equipe do Médico Professor Doutor José Honório Palma da Fonseca (CRM 46329), com internação necessária no Hospital do Coração (H-COR), na cidade de São Paulo, em razão da moléstia coronariana que acomete o autor. Contudo, julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais, reconhecendo a sucumbência recíproca e condenando cada parte ao pagamento de 50% das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais (id. 318084888), o autor
WISSEM KHALIL
sustenta que a sentença merece reforma apenas quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais. Argumenta que, tendo obtido êxito no pedido principal (obrigação de fazer), decaiu apenas de parte mínima do pedido (danos morais), devendo ser aplicado o art. 86, parágrafo único, do CPC, para condenar a ré ao pagamento integral das custas e honorários advocatícios.

Por sua vez, a
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, em suas razões recursais (id. 318084891), suscita preliminar de cerceamento de defesa, alegando que após a apresentação do laudo pericial (id. 160040380), protocolou tempestiva impugnação (id. 163100065), na qual requereu a apresentação de quesitos suplementares ao perito, nos termos do art. 469 do CPC, para esclarecer pontos omissos e contraditórios, especialmente quanto à efetiva caracterização do quadro do autor como de urgência/emergência. Sustenta que o juízo proferiu sentença sem analisar ou sequer mencionar o pedido de complementação da prova, privando-a de seu direito de produzir prova essencial para a demonstração de suas teses defensivas.

No mérito, a operadora de plano de saúde defende a legalidade da negativa de cobertura para procedimento em hospital não credenciado, argumentando que o contrato do autor prevê expressamente a exclusão de cobertura para internações em hospitais que utilizam tabela própria/alto custo, como o Hospital do Coração. Alega que o reembolso de despesas em hospital não credenciado deve ser limitado aos valores da tabela do plano de saúde, conforme jurisprudência pacífica do STJ. Sustenta ainda que não houve comprovação de urgência/emergência que justificasse o atendimento fora da rede credenciada.

Ambas as partes apresentaram contrarrazões (id. 318084894 e id.318084895), refutando os argumentos recursais e pugnando pelo desprovimento dos recursos.

Preparo devidamente recolhido por ambos os recorrentes.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES.

LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como relatado, versam os autos acerca dos
recursos de apelação
interpostos por
WISSEM KHALIL
(id. 318084888) e
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
(id. 318084891) contra a sentença proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá (id. 318084876), que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais.

Os recursos de apelação foram interpostos tempestivamente, encontrando-se presentes os demais requisitos de admissibilidade previstos no artigo 1.009 do Código de Processo Civil. Conheço, pois, dos recursos.

Após detida análise dos autos, verifico que assiste razão à segunda apelante,
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, quanto à
preliminar de cerceamento de defesa
, o que prejudica a análise do mérito de ambos os recursos.

Denota-se dos autos o seguinte:

· Em id. 318084871 foi apresentado o Laudo Pericial;

· Intimação das partes para manifestarem sobre o Laudo Pericial juntado nos autos no ID 160040380, no prazo de 15 (quinze) dias. (id. 318084872);

· A parte autora concordou com o laudo (id. 318084873);

· A parte requerida - UNIMED – impugnando o laudo pericial para que sejam esclarecidos os pontos controvertidos e apresentou quesitos complementares (id. 318084873);

· Conclusos os autos,
prolatou-se a sentença
, sem analisar a impugnação do laudo pericial
(id. 318084876).

Pois bem
.

É sabido que o art. 469 do CPC faculta às partes a apresentação de quesitos suplementares
durante a diligência pericial
, senão vejamos:

Art. 469.

As partes poderão apresentar quesitos suplementares durante a diligência
, que poderão ser respondidos pelo perito previamente ou na audiência de instrução e julgamento.

Parágrafo único
. O escrivão dará à parte contrária ciência da juntada dos quesitos aos autos.

Destarte, é certo que o artigo
469
do
Código de Processo Civil
dispõe que os quesitos suplementares serão apresentados
durante a diligência
, sendo certo, entretanto, que tal determinação não pode servir de óbice para a perfeita compreensão e conclusão do laudo pericial.

Desta forma, a não apresentação de quesitos suplementares não exclui a possibilidade de formulação de quesitos complementares, nos termos do art.477, § 2o do CPC -
as partes poderão apresentar quesitos suplementares durante a diligência, que poderão ser respondidos pelo perito previamente ou na audiência de instrução e julgamento
- com finalidade de serem prestados esclarecimentos necessários, o que, evidentemente, afasta a preclusão, posto que as partes somente têm, com a apresentação do laudo, conhecimento de seu teor e então podem avaliar a necessidade de esclarecimentos.

Sobre a matéria, o Superior Tribunal de Justiça estabeleceu que ‘
não estando a matéria suficientemente esclarecida após a apresentação do laudo pericial, poderão as partes formular quesitos suplementares ou nova perícia poderá ser realizada, tendo por objeto os mesmos fatos, com vistas à correção de omissões ou equívocos constatados na primeira perícia (CPC, arts. 437 e 438). Essa segunda perícia não substitui a primeira, pois serão ambas livremente apreciadas pelo julgador, mesmo porque este não fica adstrito ao resultado dos laudos periciais’ (CPC, arts. 436 e 439).
(REsp 1175317/RJ , Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 07/05/2013, DJe 26/03/2014).

Nesse sentido, é perfeitamente pertinente o surgimento de dúvidas a ensejarem a necessidade da apresentação de quesitos suplementares.
Assim já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PROVA PERICIAL. MOMENTO DE IMPUGNAÇÃO AO PERITO. PRECLUSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DISCUSSÃO ACERCA DA QUALIDADE TÉCNICO/CIENTÍFICA DO LAUDO PERICIAL. IMPUGNAÇÃO APÓS A ELABORAÇÃO DOS TRABALHOS PERICIAIS. POSSIBILIDADE (CPC, ART. 424, I). OMISSÕES RELEVANTES NO JULGADO (CPC, ART. 535). OCORRÊNCIA. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 2. Não estando a matéria suficientemente esclarecida após a apresentação do laudo pericial, poderão as partes formular quesitos suplementares ou nova perícia poderá ser realizada, tendo por objeto os mesmos fatos, com vistas à correção de omissões ou equívocos constatados na primeira perícia (
CPC
, arts.
437
e
438
). Essa segunda perícia não substitui a primeira, pois serão ambas livremente apreciadas pelo julgador, mesmo porque este não fica adstrito ao resultado dos laudos periciais (
CPC
, arts.
436
e
439
). (...) (
REsp 1175317/RJ
, Rel. Ministro RAUL
ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 07/05/2013, DJe 26/03/2014).

A inteligência desse V. Acórdão também deve ser aplicada para o atual Código de Processo Civil, de modo a permitir o exercício do contraditório e da ampla defesa. Como dito, algumas vezes não há como as partes anteciparem os quesitos suplementares, razão pela qual o artigo 469 daquele Código dispõe também que estes poderão ser respondidos pelo perito na audiência de instrução e julgamento; ou, se o caso, poderá o perito, se assim autorizar o juiz, realize as respostas aos quesitos suplementares por escrito. Não se pode concluir de maneira singela pelo indeferimento do exame dos quesitos suplementares apresentados pela
parte.

Comenta a respeita Paula Sarno Braga sobre o artigo
469
do
Código de Processo Civil
: Nos exatos termos do art. 469, os quesitos
“poderão ser respondidos pelo perito previamente ou na audiência de instrução e julgamento”.
Como essa quesitação suplementar é oferecida durante a realização da prova pericial, a melhor interpretação deve ser no sentido de que: i) se os quesitos foram depositados em juízo antes da apresentação do laudo pericial, devem ser no bojo deles respondidos; ii) agora, se os quesitos só forem formulados após a apresentação do laudo pericial, o juiz poderá determinar que o perito os responda em um instrumento (algo como um laudo complementar) ou em mesa de audiência (de instrução e julgamento).

No caso em apreço, a
UNIMED CUIABÁ
questionou especificamente a caracterização do quadro do autor como de urgência/emergência no momento da cirurgia, considerando o lapso de quase três meses entre o diagnóstico (outubro de 2015) e o procedimento (janeiro de 2016). Tal questionamento é absolutamente pertinente e relevante para o deslinde da controvérsia, uma vez que a própria Lei no 9.656/98, em seu art. 12, VI, condiciona o reembolso de despesas fora da rede credenciada à configuração de situações de urgência ou emergência, principalmente por ter a sentença se baseado no laudo pericial.

Ocorre que o magistrado de primeiro grau, ao proferir a sentença, não apreciou o pedido de complementação pericial formulado pela operadora, tampouco determinou que o perito respondesse aos quesitos suplementares apresentados.

Cumpria ao juiz
a quo
ter apreciado o pleito da parte.
Não é por outro motivo que o artigo
477
,
§ 3o
, combinado com o artigo
469
, ambos do
Código de Processo Civil
, prevê expressamente a possibilidade das partes apresentarem pedido de esclarecimentos na forma de quesitos, após a apresentação do laudo pericial.
Mesmo quando a questão foi novamente suscitada em sede de embargos de declaração, o juízo limitou-se a afirmar que se tratava de "mero inconformismo", sem enfrentar adequadamente a omissão apontada.

Cumpria ao Juízo de origem ter deferido a oportunidade à parte. Caso não autorizasse pudesse o perito responder aos quesitos por escrito, cabia-lhe designar, então, audiência para esse fim especificamente, conforme dispõe do CPC.

Com efeito,

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Indeferimento de quesitos suplementares, tendo em vista já ter sido apresentado o laudo pericial Inadmissibilidade Interpretação do art.
469
,
CPC
.
Quesitos que podem ser apresentados, mesmo após a apresentação do laudo, desde que não sejam protelatórios ou visem ampliar o escopo da prova.
Decisão reformada. Recurso provido.” (TJSP;
Agravo de Instrumento 2147487-76.2019.8.26.0000
; Relator (a): José Carlos Ferreira Alves; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 11a Vara Cível; Data do Julgamento: 13/09/2019; Data de Registro: 13/09/2019)

Pertinente estabelecer que o Juiz pode desatender as alegações das partes ou até interpretar de forma livre, ainda que motivada, a prova produzida, mas não pode ignorar o pedido de complementação do laudo pericial, salvo nos casos de impertinência, inutilidade ou desnecessidade, tudo sob uma ótica estritamente objetiva (a prova não visa convencer subjetivamente o juiz, mas trazer para o processo, de forma objetiva, os elementos de fato necessários à decisão, por qualquer juiz ou órgão colegiado que tenha que apreciar, ou reapreciar a matéria).

A jurisprudência dos tribunais pátrios é pacífica no sentido de que configura cerceamento de defesa o julgamento da lide sem a produção de prova pericial complementar, quando esta se mostra necessária ao esclarecimento de pontos controvertidos relevantes para o julgamento da causa. Nesse sentido:

APELAÇÃO – AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO – QUESITOS COMPLEMENTARES E PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS POSTULADOS PELA AUTORA DESCONSIDERADOS – PROLAÇÃO DE SENTENÇA – CERCEAMENTO DE DEFESA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.
Configura cerceamento de defesa a prolação de sentença sem que o perito tenha respondido os quesitos suplementares e prestados os esclarecimentos os pontos divergentes do laudo pericial apresentados pela parte.
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00048642120168110008, Relator.: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Data de Julgamento: 18/09/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/09/2024)

QUESITOS SUPLEMENTARES – Laudo Pericial Concluído- Apresentação de quesitos suplementares - Cabimento – Incidência do § 3o do artigo 477, c.c. o artigo 469, ambos do Código de Processo Civil – Quesitos pertinentes-
Indeferimento que acarreta cerceamento de defesa
: – De rigor o deferimento do pedido de apresentação de quesitos suplementares, mesmo após a entrega do laudo pericial, a teor do artigo 477, § 3o, do Código de Processo Civil, se tais quesitos não forem protelatórios, tendo em vista que seu indeferimento acarretará cerceamento de defesa. RECURSO PROVIDO. (TJ-SP - AI: 22647746020198260000 SP 2264774-60.2019.8.26 .0000, Relator.: Nelson Jorge Júnior, Data de Julgamento: 21/02/2020, 13a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/02/2020)

PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. MORTE DO IRMÃO DO AUTOR EM NOSOCÔMIO PÚBLICO. LAUDO PERICIAL. DÚVIDA RAZOÁVEL SOBRE A PARTICIPAÇÃO DOS ENTES PÚBLICOS NO EVENTO DANOSO NA MODALIDADE OMISSIVA. QUESTÃO RELEVANTE PARA O CORRETO JULGAMENTO DA DEMANDA. QUESITOS SUPLEMENTARES. NECESSIDADE DE ESCLARECIMENTOS. INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. O art. 469, caput, do CPC autoriza as partes a apresentarem quesitos suplementares durante a realização da prova pericial. 1.1. No caso, os quesitos suplementares se mostram pertinentes e relevantes, uma vez que se voltam diretamente a esclarecer se eventual conduta omissiva do Estado se mostrou determinante para o óbito do irmão do autor em hospital público. Tratando-se de ação indenizatória, tal prova se mostra extremamente necessária e indispensável, devendo ser respondidos os quesitos suplementares. 2.
Configura cerceamento de defesa o indeferimento do pedido para que o perito responda a quesitos suplementares quando os esclarecimentos formulados se envolvem diretamente com a controvérsia discutida na lide e se mostram pertinentes e adequados.
3. Agravo de instrumento CONHECIDO e PROVIDO. Decisão reformada. (TJ-DF 07033868820248070000 1883556, Relator.: ALFEU MACHADO, Data de Julgamento: 19/06/2024, 6a Turma Cível, Data de Publicação: 08/07/2024)

“QUESITOS SUPLEMENTARES – Laudo Pericial Concluído- Apresentação de quesitos suplementares - Cabimento – Incidência do § 3o do artigo 477, c.c. o artigo 469, ambos do Código de Processo Civil – Quesitos pertinentes- Indeferimento que acarreta cerceamento de defesa: – De rigor o deferimento do pedido de apresentação de quesitos suplementares, mesmo após a entrega do laudo pericial, a teor do artigo 477, § 3o, do Código de Processo Civil, se tais quesitos não forem protelatórios, tendo em vista que seu indeferimento acarretará cerceamento de defesa. RECURSO PROVIDO.” (TJ-SP - AI: 22647746020198260000 SP 2264774-60.2019.8.26 .0000, Relator.: Nelson Jorge Júnior, Data de Julgamento: 21/02/2020, 13a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/02/2020)

No caso em análise, a complementação da prova pericial era imprescindível para esclarecer questão técnica fundamental: se o procedimento realizado pelo autor configurava ou não situação de urgência/emergência que justificasse o atendimento fora da rede credenciada. Tal esclarecimento poderia, inclusive, alterar substancialmente o desfecho da demanda, considerando que a caracterização da urgência é requisito legal para o reembolso integral de despesas realizadas em estabelecimentos não credenciados.

Ademais, a complexidade da matéria e o valor expressivo envolvido na causa reforçam a necessidade de complemento do laudo pericial,
não se mostrando os quesitos suplementares
impertinentes ou protelatórios, devendo, de rigor serem recebidos e encaminhados ao perito para análise e resposta, evitando-se, assim, que
questões técnicas relevantes restem omitidas no laudo pericial.

Ressalte-se que o direito à produção de provas é corolário dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa (art. 5o, LV, CF), não podendo ser obstado quando a prova requerida é pertinente e potencialmente capaz de influir na formação do convencimento do julgador.

Diante do exposto,
ACOLHO
a preliminar de
cerceamento de defesa
suscitada pela UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, para
anular
a sentença recorrida e
determinar
o retorno dos autos à origem, a fim de que seja oportunizada a complementação da prova pericial, com a resposta aos quesitos suplementares apresentados pela operadora, e posterior prosseguimento do feito, com nova prolação de sentença.

Em consequência, julgo prejudicada a análise do mérito de ambos os recursos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025